Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-94.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERESTADUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA. PASSAGEIRO LESIONADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE CAUTELA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A relação entre as partes do processo é de consumo, atraindo a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). A parte autora se encontra em evidente situação de hipossuficiência, porém ela fez prova mínima das suas alegações, assim a inversão do ônus da prova se mostra coerente com o presente caso.

2. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, inerente ao risco de sua atividade, conforme preceituam os art. 37, § 6o, da CF. Conforme a Súmula 187 do STF, a responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

3. Presente o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano sofrido pela parte autora, quando sofreu acidente dentro do ônibus e a parte ré não prestou o atendimento devido, negligenciando quanto os desdobramentos do fato ocorrido.

4. Danos morais. Em razão das lesões sofridas (testa e costelas), da quantidade de dias sofrendo dores sem tratamento médico e dos remédios fortes que teve de tomar para controle da dor, a parte autora passou por sofrimentos físicos, ficando impossibilitada de trabalhar na sua profissão autônoma de marceneiro, que mesmo não tendo sido comprovados os dias de afastamento, é fato que teve de ficar de repouso para sua recuperação, o que configura ofensa aos atributos da personalidade, dando lugar à configuração do dano moral.

5. Valor da indenização. A parte ré é empresa de grande porte, responsável por uma das linhas de transporte de passageiros interestadual, razão porque o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não gera enriquecimento da parte autora e nem empobrecimento da parte ré, estando valor fixado dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Não há qualquer documento que traga verossimilhança às alegações da parte autora, necessários para composição dos lucros cessantes. Nos termos do art. 403 do Código Civil, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

7. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.